Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-98.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-98.2023.8.14.0138

APELANTE: ISABEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial. A autora alegou ser pessoa idosa, afirmando que os descontos em seus proventos decorriam de contrato que não celebrou com o Banco Bradesco S.A., pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de emenda da inicial e extinguiu o processo por ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, foi adequada diante da inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não deve ser conhecido, pois as razões apresentadas pela parte recorrente estão dissociadas do conteúdo da sentença recorrida, não havendo impugnação específica da decisão que considerou a petição inicial inepta por ausência de documentos.

4. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a inadmissibilidade de recurso cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “É inadmissível recurso cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 321, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1671555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 31/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1864322, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 26/10/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANAPU/PA

APELAÇÃO CÍVEL: PROCESSO Nº 0800328-98.2023.8.14.0138

APELANTE: ISABEL DOS SANTOS (ADV ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES OAB/PA 28117-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Isabel dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada pela apelante em face de Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na origem, a apelante alegou ser pessoa idosa e hipervulnerável, afirmando que foi surpreendida por descontos em seus proventos decorrentes de um suposto contrato com o Banco Bradesco S.A., o qual alega não ter celebrado. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juízo de origem, ao analisar os autos, determinou a emenda à petição inicial para a juntada de documentos essenciais, porém, diante da inércia da autora, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme trecho que transcrevo (id 16510255):

“(...)

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emenda ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (CPC, art. 321).

Por sua vez, o art. 485, inciso I, do CPC, prevê, como causa de extinção do processo sem resolução do mérito o indeferimento da petição inicial.

É o caso dos presentes autos, posto que a parte autora após decorrido mais de 2 meses da decisão que determinou a emenda à inicial, requereu dilação do prazo para juntar documentos, posto que não obteve contato com sua cliente.

Oportuno mencionar, que a alegação de dificuldade em estabelecer contato com a parte autora, é no mínimo curiosa, haja vista, ser uma relação contratual entre advogado e cliente, o qual, deve manter dados como, endereço e telefone atualizados para que se estabeleça uma comunicação.

Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo e por oportuno a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Sem custas processuais, tendo em vista o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (art. 98 do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos.

Em suas razões recursais (ID 16510258), a recorrente argumenta que não possui conhecimento das cláusulas contratuais que deram origem aos descontos e que a decisão de extinguir o processo sem resolução do mérito foi equivocada, devendo ser reformada.

Reforça que é uma consumidora idosa e vulnerável, sendo vítima de práticas abusivas por parte das instituições financeiras, e que não é necessário o ingresso pelas vias administrativas antes de ingressar com a ação no judiciário, tendo o juízo se equivocado.

Ao final requer a reforma da decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem.

O recorrido, Banco Bradesco S.A., em suas contrarrazões (ID 16510263), defende a manutenção da sentença, sustentando que os descontos realizados são legítimos e decorreram de contratos válidos, devidamente firmados pela autora, com a regular comprovação nos autos. Argumenta ainda que não houve ilicitude nas cobranças e que não há prova do dano moral alegado pela recorrente. Em vista disso, requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, entendendo que não há interesse público primário envolvido nos autos, conforme prevê o art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANAPU/PA

APELAÇÃO CÍVEL: PROCESSO Nº 0800328-98.2023.8.14.0138

APELANTE: ISABEL DOS SANTOS (ADV ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES OAB/PA 28117-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A (ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de adentrar o mérito da demanda, é necessário que se verifique os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Prima facie, verifico que o presente recurso não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que as razões do recurso deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente.

No caso vertente, o Magistrado de primeiro grau julgou a petição inicial inepta, pois a parte autora não trouxe os documentos que, no entendimento do magistrado eram necessários à propositura da ação.

Analisando os autos, verifico que em seu despacho inicial (id 16510239), o magistrado determinou as seguintes providências:

Nos termos do art. 320 e 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar emenda a inicial juntando aos autos:

- Se tratando de pessoa não alfabetizada, procuração assinada a rogo pelo requerente, bem como pelo seu representante legal, acompanhado dos documentos de identificação deste último.

- Comprovante de residência atualizado, expedido ao menos nos últimos três meses do corrente ano, em nome da autora, ou comprovar parentesco com a pessoa cujo nome constar na referida fatura (conta consumo de energia elétrica, água, internet, telefonia fixa...).

- Comprovante de renda para fins de aferição do pedido de concessão de justiça gratuita, valendo para tanto o extrato bancário, ao menos dos últimos três meses.

- Cópia dos contratos bancários e/ou Extrato bancário contendo os resumos dos descontos promovidos até o ajuizamento da ação.

Ademais, em razão do ajuizamento de inúmeros processos tipicamente de massa, idênticos, genéricos, autônomos, utilizando-se do mesmo instrumento de procuração, contra a (s) mesma (s) instituição (ões) Financeira (s) ré (s), distinguindo-se apenas pelo número dos contratos, (no caso em questão, processos

nsº 0800328-98.2023.8.14.0138, 0800327-16.2023.8.14.0138 e 0800326-31.2023.8.14.0138), considerando que,

o perfil dessas demandas muito se assemelha com aquelas patrocinadas pela advocacia predatória, de forma a recomendar cautela e a adoção de boas práticas para o seu enfrentamento, postura já ressaltada por este Tribunal de Justiça através de sua Corregedoria de Justiça (Processo nº 0004151-50.2022.2.00.0814), no mesmo prazo, deverá a parte autora manifestar-se sobre a reunião dos pedidos em um único processo judicial, promovendo emenda nesse sentido, o que acarretará o cancelamento da distribuição dos outros processos, e, caso indeferido o benefício da gratuidade da justiça, imporá obrigação de recolher as custas somente na ação 0800326-31.2023.8.14.0138.

O descumprimento da missiva reportará em indeferimento da inicial.

Escoado o prazo assinalado, certifique-se e, após, voltem conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Tendo em vista o descumprimento do que foi determinado, o juízo a quo passou a sentenciar o processo, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Por sua vez, a parte apelante, alega que a decisão merece reforma, pois o juiz entendeu que havia necessidade de recorrer primeiramente às vias administrativas, antes de recorrer às vias judiciais.

Todavia, em nenhum momento a decisão se pauta na ausência de comprovação de que o ator não se socorreu primeiro das vias administrativas, antes de ingressar com a ação judicial.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na decisão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Colaciono jurisprudências do STJ que tratam sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1.
Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado
, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Incide à espécie, por analogia, os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

STJ - AgInt no AREsp: 1671555 SP 2020/0047962-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1
. Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1864322 DF 2021/0089862-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2022)

Nesse sentido também já decidiu o TJPA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO PELO AGRAVANTE ANTE A PERDA DE OBJETO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021
,
§ 1º, do CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AI: 08063082320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

PROCESSO CIVIL ? AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA ? RECURSO NÃO CONHECIDO ? À UNANIMIDADE. I ? O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no ?decisum? que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal. II - À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJ-PA - APL: 00007669120108140021 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2016)

Desta forma, não merece ser conhecido o recurso de apelação, pois as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença a qual pretende ver reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025